Tribunal: TJES
Processo: 0000317-29.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Extorsão
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000317-29.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNER DE JESUS FERREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo réu contra acórdão que negou provimento ao apelo e manteve sua condenação pelo crime de extorsão (art. 158, § 1º, CP), em continuidade delitiva (art. 71, CP), às penas de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 63 dias-multa. O embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, afirmando que a dosimetria deveria ter sido revisada de ofício, com reconhecimento da preponderância da atenuante da confissão, exclusão da negativação dos antecedentes, revisão da fração do crime continuado e observância de princípios constitucionais, além de alegar inadequação do precedente citado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição por não reapreciar de ofício temas não deduzidos na apelação; (ii) determinar se é possível suscitar, em embargos de declaração, matérias não alegadas no recurso principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão não apresenta omissão ou contradição, pois examinou integralmente as teses efetivamente deduzidas na apelação, limitadas ao pedido de desclassificação para estelionato, ao reconhecimento da confissão e ao pleito de gratuidade de justiça.

A pretensão de revisão da dosimetria, suscitada apenas nos embargos de declaração, configura inovação recursal, inviável nesta via integrativa, que se limita à correção de vícios elencados no art. 619 do CPP.

A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça reafirma que embargos de declaração não são meio adequado para inovar teses não apreciadas no recurso principal, nem para provocar novo julgamento da lide (TJES, Classe: Embargos de declaração na Apelação Criminal nº
0014149-57.2020.8.08.0048
, Relator: Des. FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 07/12/2023).

O prequestionamento encontra-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal pelo art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000317-29.2021.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VAGNER DE JESUS FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, VAGNER DE JESUS FERREIRA
Advogados do(a) APELANTE: TADEU JOSE DE SA NASCIMENTO JUNIOR - ES20389-A, WANDERSON DE OLIVEIRA LOURENCO - ES18333-A
Advogado do(a) APELADO: WANDERSON DE OLIVEIRA LOURENCO - ES18333-A

VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração, opostos por

VAGNER DE JESUS FERREIRA
em face do v. Acórdão de id. 16972803, que negou provimento ao apelo, mantendo a sua condenação pela prática do crime de extorsão (art. 158, § 1º, CP), em continuidade delitiva (art. 71, do CP), às penas de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 63 (sessenta e três) dias-multa.

A defesa sustenta (id 17159935), em síntese, a ocorrência do vício da omissão, pois a fase dosimétrica não foi reapreciada de ofício quando do julgamento do apelo, razão pela qual deve ser reconhecida a preponderância da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) em relação a agravante da dissimulação (art. 61, inc. II, alínea “c”, do CP), bem como, que é indevida a negativação da baliza “antecedentes” na primeira na fase do art. 59, do CP, e que a fração do crime continuado (art. 71, do CP) é desproporcional, além de não terem sido observados princípios constitucionais.

Afirma ainda, que o acórdão é contraditório, pois o precedente citado na sentença não é aplicável ao caso concreto.

O Acórdão unânime, ora impugnado, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO PRATICADA MEDIANTE AMEAÇA E USO DE PERFIL FALSO NA INTERNET. CONTINUIDADE DELITIVA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO.

INVIABILIDADE.

CONFISSÃO E COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DE DISSIMULAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Gabriel da Palha-ES, que o condenou pela prática do crime de extorsão (art. 158, § 1º, do CP), em continuidade delitiva (art. 71, do CP), à pena de 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 63 dias-multa. Consta da denúncia que, nos dias 16 e 18 de março de 2021, o réu, mediante grave ameaça e violência, extorquiu a vítima, utilizando-se de conversas iniciadas em rede social com perfil falso de mulher, em que a vítima expôs suas partes íntimas, e, posteriormente, exigências financeiras foram feitas sob ameaça. Foram realizados três depósitos bancários e a entrega de uma televisão no valor de R$ 4.000,00.

]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação da conduta de extorsão para estelionato; (ii) estabelecer se foi reconhecida a confissão na sentença; (iii) determinar se é possível a análise do pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desclassificação para o crime de estelionato não se justifica, pois restou comprovado que o réu utilizou grave ameaça para obter vantagem econômica indevida, sendo o temor gerado na vítima elemento essencial à consumação do delito de extorsão.

A existência de grave ameaça está corroborada pelos depoimentos da vítima e da testemunha policial, pelos comprovantes bancários e pela confissão parcial do réu, que admitiu o uso de perfil falso e a exigência de valores e bens.

No que se refere a aplicação da atenuante da confissão, tem-se que o Magistrado reconheceu a sua incidência na sentença, mas sua eficácia para fins de redução da pena foi corretamente neutralizada, diante da compensação integral com a agravante da dissimulação, prevista no art. 61, II, "c", do CP.

O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, que detém competência sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO

Recurso defensivo desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal nº 0000317-29.2021.8.08.0045, Relator:
Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento:
10/11
/202
5
).

Registro que, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

N
o caso em análise,
embora o embargante alegue que não houve o enfrentamento das matérias deduzidas neste recurso verifico que, em razões de apelação, não formulou tais pretensões, somente o fazendo neste momento, sob a alegação de que este Tribunal de Justiça deveria revisionar a pena aplicada de ofício.

Decerto que a análise do apelo, deu-se de acordo com a pretensão recursal que era a desclassificação para o crime de estelionato (art. 171, do CP), o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), e a concessão da gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento da pena de multa.

O acusado, em momento algum, durante as razões de apelação, fez menção as matérias contidas nos embargos de declaração, sendo nítida a inovação recursal.

Desse modo, não verifico a ocorrência dos vícios da omissão e da contradição, uma vez que a tese suscitada na apelação, foi devidamente analisada, sendo inviável, em sede de embargos de declaração, inovar com alegações não ventiladas, no recurso anteriormente interposto.

Sobre o tema, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“(...)
2. Restando evidenciado que a matéria dos embargos de declaração não foi debatida na apelação criminal, mostra-se inviável sua análise por meio de embargos de declaração. Aliás, justamente por não ter sido objeto de impugnação no recurso principal, não há que se falar em omissão no julgado. Caso em que as alegações apresentadas nos embargos, discutindo a correta tipificação do fato, não foram objeto de impugnação na apelação criminal, razão pela qual, não é possível sua apreciação nos embargos de declaração, por caracterizar inovação recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(grifo nosso)

(TJES, Classe: Embargos de declaração na Apelação Criminal nº
0014149-57.2020.8.08.0048
,
Relator:
Des.

FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO
, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento:
07/12/2023
).

Por fim
, consigno que a finalidade de prequestionamento dos Embargos de Declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto,
REJEITO
os embargos opostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.